Tribunal: TJDFT
Processo: 0708001-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROPAGANDA ENGANOSA DE IMEDIATA CONTEMPLAÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar as rés solidariamente a restituir à parte autora a quantia de R$ 23.876,00. A recorrente COOPERATIVA MISTA ROMA LTDA, em suas razões, argui, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial em razão do valor da causa, uma vez que foi efetuado contrato de consórcio no valor de R$ 320.000,00 e o pedido de devolução do valor é pedido secundário ao de rescisão contratual. No mérito, alega que não fora garantido nenhuma forma de carta de crédito com cota já contemplada ou com promessa de contemplação. Sustenta que os valores devem ser devolvidos somente quando da contemplação da cota inativa do consorciado ou ao término do grupo, em caso de não ser sorteada, por conseguinte, não há que se falar em restituição imediata.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Preliminarmente, não se trata de pedido de rescisão de contrato, quando o valor da causa deve corresponder ao valor total do negócio jurídico, nos termos do art. 292, II, do CPC, mas sim de restituição de valores pagos indevidamente, caso em que o valor da causa é calculado pelo proveito econômico. Na espécie, a rescisão contratual já ocorreu, conforme documento de ID 51545454 - Pág. 22. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Uma vez reconhecida a natureza consumerista da relação objeto da demanda, a interpretação das cláusulas contratuais deve guardar harmonia com as normas de proteção ao consumidor.
V. Nesta linha, conforme estabelece o art. 6o, incisos III e IV, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, bem como a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais.
VI. No caso, a autora comprova que foi procurada por representantes da parte requerida que se apresentaram como empresa de crédito, bem como que por diversas vezes questionou as representantes a respeito da liberação do valor e foi afirmado por elas que a autora seria contemplada em data próxima. Além disso, das conversas entre a autora e as representantes das requeridas, depreende-se que a informação passada pela autora em contato telefônico com o pós-venda foi apenas uma reprodução da instrução anteriormente recebida pela representante do consórcio (ID 51545454 - Pág. 30).
VII. Desse modo, ainda que o contrato tenha sido assinado pela autora espontaneamente, a aceitação das cláusulas contratuais decorreu de vício de consentimento, pois aceitou as condições amparada pelas informações falsas e desleais apresentadas anteriormente.
VIII. Por fim, ao caso não se aplica a tese firmada pelo STJ no Tema 312. Isso porque está comprovada a falha na prestação do serviço, de modo que a rescisão do contrato entre as partes se deu por culpa exclusiva das requeridas, e não por desistência imotivada do consorciado, obrigando-se à restituição integral e imediata dos valores pagos.
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.